Tribunal: TJES
Processo: 0022323-07.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022323-07.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO CAMILO DAS CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 3.046,47, inscrito em dívida ativa sob a CDA nº 010.267/2010. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública sobre eventual perda superveniente de interesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi legítima, à luz dos parâmetros fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando a existência de legislação municipal específica; e (ii) verificar se a sentença é nula por ter sido proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, em violação ao princípio da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito, deve observar os requisitos fixados no Tema 1184 do STF, notadamente a tentativa prévia de conciliação administrativa, o protesto do título e a ausência de bens penhoráveis, sendo indispensável a demonstração da ineficiência da cobrança judicial.
4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicáveis subsidiariamente na ausência de norma local, mas deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federado, nos termos do item 1 da tese firmada pelo STF.
5.
A legislação municipal do Município de Serra (Lei nº 4.487/2016, art. 1º) fixa em R$ 3.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, sendo, portanto, legítima a propositura da ação no caso concreto, cujo valor é superior a esse patamar.
6.
O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes a manifestação prévia sobre fatos ou fundamentos que possam ensejar decisão desfavorável, inclusive em casos de extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.
7.
A prolação de sentença terminativa sem intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre os requisitos estabelecidos no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024 configura nulidade, pois impede o contraditório substancial e a adequada verificação da permanência do interesse processual.
8.
O valor executado já superava o mínimo legal previsto na legislação municipal quando do ajuizamento, e havia sido determinada anteriormente a suspensão do feito, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, após tentativas frustradas de localização de bens via BacenJud e Renajud, o que evidencia diligência anterior do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento:
10.
A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar os requisitos cumulativos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, respeitada a legislação municipal vigente.
11.
A ausência de intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito configura nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.
12.
A legislação municipal prevalece sobre os parâmetros gerais do CNJ quando define valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em respeito à autonomia dos entes federados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colegiado pelo apelo (evento 11174056) do Município de Itapemirim em face da r. sentença terminativa do evento 11174055, integrada pela r. decisão do evento 11174058, não coaduno com as conclusões do culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Como é cediço, o plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Conquanto seja autorizada a extinção das execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, é defeso a prolação da sentença terminativa sem a prévia oportunidade de proceder à conciliação administrativa e protesto do título para demonstrar a permanência do interesse processual, mormente quando sopesado que as diretrizes do STF e do CNJ foram fixadas após o ajuizamento desta demanda. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que extinguiu execução fiscal em razão do baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00). A extinção se deu em ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi dada à parte a oportunidade de manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia manifestação do Município de Serra violou o princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de pequeno valor estava devidamente fundamentada nos parâmetros fixados pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, impede o magistrado de proferir decisão contrária ao interesse de uma das partes sem que esta seja previamente ouvida sobre a questão, mesmo que a matéria seja de conhecimento de ofício.
4. A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão. 5. A ausência de intimação do exequente antes da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, caracteriza decisão surpresa e viola o contraditório substancial, tornando a sentença nula.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para oportunizar manifestação do exequente. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor, exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). (TJES; Classe: Apelação 5000194-17.2017.8.08.0002; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 3.065,79 (três mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.
3. Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. 4. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; Classe: Apelação 5000324-97.2016.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 28/11/2024)

Vale lembrar que houve tentativa infrutífera de constrição de bens pelos sistemas BacenJud e Renajud em novembro de 2018 (fls. 53-54), sendo que a juíza procedeu (fl. 59) à suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano a partir de 06 de maio de 2019, nos ditames do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Chama à atenção que a magistrada não determinou a intimação do ente público para se manifestar acerca de eventual advento da prescrição intercorrente tampouco sobre a ausência de interesse quanto ao prosseguimento da execução fiscal, já que o primeiro ato praticado após a digitalização dos autos físicos (evento 1174054) foi a prolação da sentença terminativa.

Cumpre notar, ainda, que o ente público apelante ostenta legislação própria que fixou no Município da Serra o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a cobrança em sede de execução fiscal, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 4.487/16, a qual deve ser observada em razão da autonomia federativa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 572,07, com fundamento na ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal atende aos requisitos para sua extinção por ausência de interesse de agir; e (ii) verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovação dos requisitos necessários ao ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento do Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos cumulativos, incluindo a ausência de movimentação processual útil e a inexistência de bens penhoráveis. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e requisitos formais, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.
A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.487/2016) fixa em R$ 3.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Serra, tornando inadequada a propositura de execuções abaixo deste limite. No caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação do ente público para demonstrar a observância das exigências estabelecidas no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, revelando-se prematura. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se oportunize ao Município de Serra a comprovação das medidas necessárias à regularidade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É prematura a extinção de execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o cumprimento dos requisitos formais de ajuizamento previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Execuções fiscais de baixo valor devem observar os limites fixados pela legislação municipal ou, na ausência desta, os parâmetros gerais definidos pelo CNJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.487/2016, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral, j. 2024. (TJES; Classe: Apelação 5000349-13.2016.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF). 2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
3. No presente feito, por aplicação do art. 1, §§2º e 3º da Lei Municipal n.º 4.487/2016, ficou evidente que a extinção da execução fiscal foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos, ainda, elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0000276-63.2015.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 19/11/2024)

Impende destacar que – em 19 de setembro de 2018 (fl. 49) – os débitos decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos na CDA de nº 010.267/2010 (fl. 06) totalizaram a importância R$ 3.046,47 (três mil e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), de modo que já ultrapassavam o montante exigido pela legislação municipal.

Nesse contexto, o valor significativo da execução fiscal para os padrões da municipalidade, aliado à ausência oportunidade de manifestação do ente público acerca da conciliação administrativa e do protesto do título, denotam que foi prematura a prolação de sentença terminativa.

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONH
ECER
do apelo e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, no sentido de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, MUNICÍPIO DE SERRA, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de ANTÔNIO CAMILO DAS CHAGAS, colimando a perseguição de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa número 10.267/2010, no montante de R$ 977,57 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Realizada a citação editalícia, foram adotadas diversas medidas de constrição, inclusive, a penhora próprio imóvel, para a quitação do débito pelo executado, no entanto, todas restaram infrutíferas. Desse modo, o Município requereu a suspensão do curso da execução na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, o que foi deferido, conforme decisão de fl. 59.

Ainda no curso da suspensão da execução, o juízo sentenciante julgou extinto o feito por meio da sentença recorrida, na esteira do entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 30/2024 do CNJ que, em seu artigo 1º, §1º torna possível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda, que citado, não tenham sido localizado bens penhoráveis.

Irresignado, MUNICÍPIO DA SERRA interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que a resolução não se aplica ao caso em análise, já que se trata de execução fiscal referente à cobrança de IPTU, débito cuja execução já nasce garantida pelo imóvel.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu, a execução fiscal foi ajuizada há 15 anos (2010), portanto antes da publicação da Resolução nº 547/2024, que se deu em fevereiro de 2024. Nada obstante, se tratando de norma processual de aplicabilidade imediata (art. 14 do CPC), não merece prosperar o argumento de que a normativa não incide no caso em análise.

Tratando-se de execução em curso – e superada a questão referente a aplicabilidade da Resolução em análise – resta verificar se estamos diante de hipótese que permite a extinção do feito. Em outras palavras, deve ser analisado se o valor executado era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se o processo se encontrava paralisado por mais de um ano.

Desse modo, considerando que o valor executado era de R$ 977,57 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), e que não houve movimentação útil desde maio de 2019, deve ser mantida a r. sentença que, em 8 de março de 2024, julgou extinta a execução.

Assim, a despeito da alegação da exequente de que, por se tratar de débito fiscal referente a IPTU, a execução nasce garantida, trata-se de execução de valor irrisório, ajuizada em 2010, na qual todas as diligências constritivas restaram infrutíferas, inclusive a tentativa de penhora de imóvel em que originada a dívida executada, conforme certificado à fl. 46 dos autos digitalizados, que atestou a impossibilidade de localização do bem e do próprio executado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Com a devida vênia ao eminente Relator e à Desª Marianne Júdice de Mattos, considerando o entendimento desse e. Tribunal em situações que versam sobre execuções fiscais já em curso no âmbito do Município da Serra
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001435-82.2017.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/02/2025; TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0004974-88.2010.8.08.0048 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 05/04/2025)
,

a
companho o voto divergente proferido pelo ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao apelo e determinar o prosseguimento da execução na origem.

Guardando consonância com o entendimento por mim manifestado em situações análogas apreciadas por esta Câmara, inclusive em processos de minha relatoria,
e rogando a devida vênia ao Ilte. Relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
no sentido de CONHECER do apelo e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, no sentido de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.